Tribunal: TJBA
Processo: 8067290-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067290-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: REBECA MENDES SENA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS

MM 13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA FUNCIONAL
. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente alega que o procedimento possui finalidade estética e não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde é obrigada a custear procedimento de mamoplastia redutora quando houver prescrição médica fundamentada em razões funcionais e reparadoras; e (ii) verificar se a negativa de cobertura, nessa hipótese, enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A natureza do Rol de Procedimentos da ANS é, em regra, exemplificativa, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, devendo a cobertura ser autorizada quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde.

4. Relatórios médicos ortopédicos e de cirurgia plástica demonstram que a paciente sofre de gigantomastia com repercussões físicas graves (discopatia, protrusão lombar e hipercifose), conferindo caráter funcional e reparador à cirurgia, e não meramente estético.

5. A negativa indevida de cobertura para tratamento de saúde agrava a aflição psicológica e a angústia da beneficiária, caracterizando dano moral que ultrapassa o mero descumprimento contratual.

6. Não cabe redução do montante fixado na origem para a indenização, estabelecido em R$ 5.000,00

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067290-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada REBECA MENDES SENA DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.